Tribunal: TJMT
Processo: 0002315-23.2008.8.11.0039
Relator(a): JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002315-23.2008.8.11.0039
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Espécies de Contratos, Abuso de Poder]
Relator:
Des(a). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), EDSON LONGHI COMERCIO - CNPJ: 26.770.701/0001-01 (EMBARGANTE), MIRIAN COSTA CARDOSO - CPF: 593.563.241-15 (ADVOGADO), EDSON LONGHI - CPF: 293.190.301-97 (EMBARGANTE), OSMAR ANTONIO DA SILVA HORTA - CPF: 044.371.598-02 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), EDSON LONGHI COMERCIO - CNPJ: 26.770.701/0001-01 (TERCEIRO INTERESSADO), EDSON LONGHI - CPF: 293.190.301-97 (TERCEIRO INTERESSADO), OSMAR ANTONIO DA SILVA HORTA - CPF: 044.371.598-02 (TERCEIRO INTERESSADO), MIRIAN COSTA CARDOSO - CPF: 593.563.241-15 (EMBARGANTE), GUSTAVO TOSTES CARDOSO - CPF: 483.383.111-20 (ADVOGADO), GUSTAVO TOSTES CARDOSO - CPF: 483.383.111-20 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE), GUSTAVO TOSTES CARDOSO - CPF: 483.383.111-20 (EMBARGADO), GUSTAVO TOSTES CARDOSO - CPF: 483.383.111-20 (ADVOGADO), MIRIAN COSTA CARDOSO - CPF: 593.563.241-15 (EMBARGADO), MIRIAN COSTA CARDOSO - CPF: 593.563.241-15 (ADVOGADO), EDSON LONGHI COMERCIO - CNPJ: 26.770.701/0001-01 (EMBARGADO), EDSON LONGHI - CPF: 293.190.301-97 (EMBARGADO), OSMAR ANTONIO DA SILVA HORTA - CPF: 044.371.598-02 (EMBARGADO), NALTYER NUBIA FONSECA SEBASTIAO - CPF: 059.333.441-84 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO MONITÓRIA. EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE NA FASE EXECUTIVA. PROCEDIMENTO PRÓPRIO DE SUSPENSÃO E ARQUIVAMENTO (ART. 921 DO CPC). NECESSIDADE, AINDA QUE ADMITIDA, DE PRÉVIO REQUERIMENTO DO RÉU (SÚMULA 240/STJ). AUSÊNCIA DE OMISSÃO. RECURSO REJEITADO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por Gustavo Tostes Cardoso e Mírian Costa Cardoso contra acórdão que, ao dar provimento ao recurso adesivo do Estado de Mato Grosso, anulou sentença que extinguiu cumprimento de sentença em ação monitória por abandono da causa e julgou prejudicada a apelação dos embargantes, aplicando a Súmula 240 do STJ. Os embargantes alegam omissão quanto à inaplicabilidade da Súmula ao caso e sustentam que, diante da estabilização do crédito e da ausência de interesse do executado, seria possível a extinção por abandono independentemente de requerimento da parte ré.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão incorreu em omissão ao deixar de analisar a alegada inaplicabilidade da Súmula 240/STJ no cumprimento de sentença de ação monitória com crédito estabilizado; (
ii
) estabelecer se, nessa fase processual, é juridicamente possível a extinção por abandono da causa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

4. O cumprimento de sentença em ação monitória, regido pelo Título II do Livro I da Parte Especial do CPC e pelo art. 921, § 7º, não admite extinção por abandono da causa, mas apenas suspensão e arquivamento, com eventual prescrição intercorrente, não se aplicando o art. 485, III, do CPC.

5. Ainda que se admitisse a extinção por abandono nessa fase, a decretação dependeria de prévio requerimento expresso do réu, conforme a Súmula 240 do STJ, sendo nula a sentença proferida sem essa providência.

6. O acórdão embargado enfrentou de forma suficiente os fundamentos capazes de infirmar a conclusão adotada, inexistindo omissão a ser suprida.

7. A ausência de atuação efetiva do advogado da parte beneficiada pela extinção afasta a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais, evitando-se enriquecimento sem causa, conforme jurisprudência do STJ.

8. Pretensão de rediscutir o mérito por meio de embargos de declaração constitui utilização inadequada dessa via recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1. O cumprimento de sentença, inclusive em ação monitória, não admite extinção por abandono da causa, devendo-se aplicar o procedimento de suspensão e arquivamento do art. 921 do CPC.

2.Ainda que admitida tal possibilidade, a extinção por abandono exige prévio requerimento do réu, nos termos da Súmula 240 do STJ.

3. Não há omissão a ser reconhecida quando o acórdão enfrenta de forma fundamentada as questões essenciais à solução da controvérsia.

4. É indevida a condenação em honorários sucumbenciais quando o advogado da parte vencedora não atua efetivamente no processo.

___________________________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 85, 485, III, 489, § 1º, 494, II, 701, § 2º, 702, § 8º, 771, 921, § 7º, e 924; CC, art. 884; Súmula 240 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 240; STJ, REsp 2091586/SE, Rel. Min. Nancy Andrighi, T3, julgado em 05/03/2024; TJMT, NU 1017773-32.2023.8.11.0041, j. 11/06/2025; TJMT, NU 0001134-53.2017.8.11.0012, j. 29/09/2023; TJMT, NU 0008188-13.2011.8.11.0002, j. 22/09/2023; TJMT, NU 0022940-72.2008.8.11.0041, j. 26/06/2023; TJMT, NU 1004564-60.2020.8.11.0086, j. 02/12/2023; TJMT, NU 0033805-62.2005.8.11.0041, j. 07/07/2019.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por Gustavo Tostes Cardoso e Mírian Costa Cardoso contra acórdão
proferido por esta Câmara que deu provimento ao recurso adesivo interposto pelo Estado de Mato Grosso, anulando a sentença que havia extinguido o processo de cumprimento de sentença, sem resolução de mérito, por abandono da causa, e julgando prejudicada a apelação dos ora embargantes, nos termos da Súmula n.º 240 do Superior Tribunal de Justiça, restando assim ementado:

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO E RECURSO ADESIVO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR ABANDONO DA CAUSA. SÚMULA N.º 240 DO STJ. NECESSIDADE DE REQUERIMENTO DA PARTE RÉ. SENTENÇA ANULADA. RECURSO ADESIVO PROVIDO. RECURSO PRINCIPAL PREJUDICADO.

I. Caso em exame

1. Recursos interpostos contra sentença que extinguiu o processo de cumprimento de sentença, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, inciso III, do CPC, por abandono da causa.

2. Os apelantes Mírian Costa Cardoso e Gustavo Tostes Cardoso pleitearam a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais, ao passo que o Estado de Mato Grosso, em recurso adesivo, requereu a anulação da sentença, sob o fundamento de ausência de requerimento prévio do réu, em observância à Súmula n.º 240 do STJ.

II. Questão em discussão

3. Análise da validade da sentença extintiva em razão da ausência de requerimento do réu para decretação de abandono, conforme exigido pela Súmula n.º 240 do STJ.

4. Prejudicialidade do recurso principal diante da anulação da sentença e devolução do feito ao juízo de origem.

III. Razões de decidir

5. Nos termos da Súmula n.º 240 do STJ, a extinção do processo por abandono da causa, após a
angularização
processual, depende de requerimento formal da parte ré.

6. Na hipótese, embora o exequente tenha permanecido inerte após intimação pessoal, não houve requerimento dos réus para a extinção do processo, o que configura nulidade da sentença.

7. Prejudicada a análise do recurso principal relativo à fixação de honorários sucumbenciais, uma vez que a anulação da sentença devolve ao juízo de origem a apreciação do mérito do feito.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso adesivo do Estado de Mato Grosso provido para anular a sentença extintiva e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem.

9. Recurso de apelação de Mírian Costa Cardoso e Gustavo Tostes Cardoso julgado prejudicado.

Tese de julgamento:

"1. A extinção do processo por abandono da causa, nos termos do art. 485, III, do CPC, após
angularização
processual, depende de requerimento formal da parte ré, em observância à Súmula n.º 240 do STJ. 2. A ausência desse requerimento constitui nulidade da sentença extintiva."

Dispositivos legais relevantes:
CPC, art. 485, inc. III; Súmula n.º 240 do STJ.

Jurisprudência relevante:
STJ, Súmula n.º 240; decisões deste Tribunal nos processos NU 0002764-77.2008.8.11.0007 e NU 0010625-73.2015.8.11.0006.

(N.U 0002315-23.2008.8.11.0039, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/07/2025, Publicado no DJE 24/07/2025)
"

Os embargantes alegam
omissão
no acórdão, nos termos do art. 1.022, II, do CPC, sustentando que não foi examinada a tese de
inaplicabilidade da Súmula n.º 240 do STJ
ao caso, em razão de o crédito exequendo estar estabilizado desde o trânsito em julgado dos embargos à ação monitória, em 06/04/2015, e da ausência de interesse do executado no prosseguimento do feito. Alegam que, nessa hipótese, a jurisprudência do STJ admite a extinção por abandono independentemente de requerimento do réu. Invocam precedentes e dispositivos legais para respaldar a modificação do julgado e, subsidiariamente, para fins de prequestionamento.

Intimado, o Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões, defendendo a inexistência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Sustentou que o acórdão embargado está devidamente fundamentado, em consonância com a Súmula n.º 240 do STJ e com a jurisprudência consolidada, configurando os embargos mero inconformismo e tentativa de rediscussão da matéria. Requereu a
rejeição dos embargos
e a condenação dos embargantes ao pagamento de honorários advocatícios recursais, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, por entender tratar-se de recurso manifestamente improcedente.

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

EXM
O
. SR. DES. JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por Gustavo Tostes Cardoso e Mírian Costa Cardoso contra acórdão proferido por esta Câmara que deu provimento ao recurso adesivo interposto pelo Estado de Mato Grosso, anulando a sentença que havia extinguido o processo de cumprimento de sentença, sem resolução de mérito, por abandono da causa, e julgando prejudicada a apelação dos ora embargantes, nos termos da Súmula n.º 240 do Superior Tribunal de Justiça.

Os embargantes alegam omissão no acórdão, nos termos do art. 1.022, II, do CPC, sustentando que não foi examinada a tese de inaplicabilidade da Súmula n.º 240 do STJ ao caso, em razão de o crédito exequendo estar estabilizado desde o trânsito em julgado dos embargos à ação monitória, em 06/04/2015, e da ausência de interesse do executado no prosseguimento do feito. Alegam que, nessa hipótese, a jurisprudência do STJ admite a extinção por abandono independentemente de requerimento do réu. Invocam precedentes e dispositivos legais para respaldar a modificação do julgado e, subsidiariamente, para fins de prequestionamento.

Pois bem.

Os embargos de declaração, previstos no artigo 494, II, e regulados pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil, são cabíveis contra qualquer decisão judicial com a finalidade de esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material. Considera-se omissa, inclusive, a decisão que deixa de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou que incorra nas falhas descritas no art. 489, § 1º, do CPC. No âmbito do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, o Regimento Interno dispõe, nos artigos 21-A e 255, que compete às Câmaras Cíveis Isoladas processar e julgar os embargos opostos aos seus próprios acórdãos, devendo o recurso ser interposto no prazo de cinco dias, sem preparo.

Em análise as circunstâncias fáticas e jurídicas oriundas dos autos, tenho que os embargos declaratórios
não
merecem acolhimento.

Registre-se,
de início
, que o acórdão embargado fez referência a precedentes que tratam genericamente de “ação monitória”, sem, contudo, distinguir expressamente a fase processual a que se referiam. Da simples leitura das ementas e do inteiro teor desses julgados, é possível extrair a impressão de que se cuidavam de hipóteses ainda na fase de conhecimento, o que não corresponde à situação dos presentes autos. Aqui, o processo já se encontra em fase de cumprimento de sentença — título executivo judicial constituído após o trânsito em julgado dos embargos monitórios —, submetido ao regime jurídico próprio do Título II do Livro I da Parte Especial do CPC e ao art. 921, § 7º, que não comporta extinção por abandono da causa, mas apenas suspensão e arquivamento, com possibilidade de prescrição intercorrente. Assim, ainda que a

ratio

decidendi

dos precedentes citados possa ser aplicada por analogia para reforçar a exigência de requerimento do réu (Súmula 240/STJ), o fundamento mais adequado ao caso é a própria impossibilidade jurídica da extinção por abandono nessa fase executiva, conforme explico.

Na ação monitória, não sendo realizado o pagamento ou não apresentados os embargos previstos no art. 702 do Código de Processo Civil, ou, apresentados, forem rejeitados ou parcialmente acolhidos sem extinguir a demanda, constituir-se-á, de pleno direito e independentemente de qualquer formalidade, o título executivo judicial, prosseguindo-se o feito, no que couber, em conformidade com o Título II do Livro I da Parte Especial do CPC, relativo ao cumprimento de sentença.

Essa é a disposição do artigo 701, §2º, e do artigo 702, §8º, ambos, do Código de Processo Civil, senão vejamos:

Art. 701. Sendo evidente o direito do autor, o juiz deferirá a expedição de mandado de pagamento, de entrega de coisa ou para execução de obrigação de fazer ou de não fazer, concedendo ao réu prazo de 15 (quinze) dias para o cumprimento e o pagamento de honorários advocatícios de cinco por cento do valor atribuído à causa.

§ 2º Constituir-se-á de pleno direito o título executivo judicial, independentemente de qualquer formalidade, se não realizado o pagamento e não apresentados os embargos previstos no art. 702, observando-se, no que couber, o Título II do Livro I da Parte Especial .

Art. 702. Independentemente de prévia segurança do juízo, o réu poderá opor, nos próprios autos, no prazo previsto no art. 701 , embargos à ação monitória.

§ 8º Rejeitados os embargos, constituir-se-á de pleno direito o título executivo judicial, prosseguindo-se o processo em observância ao disposto no Título II do Livro I da Parte Especial, no que for cabível.

Uma vez tratando-se de cumprimento de sentença, este é regido por procedimentos próprios previstos no Título II do Livro I da Parte Especial do Código de Processo Civil, aplicando-se, no que couber, as disposições gerais que regem as execuções. Nesse sentido, dispõe o art. 771 do CPC que o Livro II, destinado ao procedimento da execução fundada em título extrajudicial, também se aplica, de forma subsidiária, aos procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no cumprimento de sentença e aos efeitos de atos ou fatos processuais aos quais a lei atribuir força executiva.

Dentre as disposições previstas para o processo de execução que igualmente se aplicam ao procedimento de cumprimento de sentença, destaca-se o art. 921 do Código de Processo Civil, cuja incidência decorre do § 7º do mesmo dispositivo.

Esse artigo estabelece hipóteses em que se suspende a execução, como, por exemplo, quando o executado não possuir bens penhoráveis. Nessa situação, o processo é suspenso pelo prazo de um ano, findo o qual começa a correr o prazo da prescrição intercorrente, podendo o feito ser arquivado provisoriamente.

Tal disciplina, aplicável também ao cumprimento de sentença, evidencia que a inércia do exequente não conduz automaticamente à extinção do processo por abandono, mas sim ao procedimento específico de suspensão e eventual arquivamento previsto em lei.
Nesse sentido dispõe o artigo 921 do Código de Processo Civil:

Art. 921. Suspende-se a execução:

I - nas hipóteses dos
arts
. 313 e 315 , no que couber;

II - no todo ou em parte, quando recebidos com efeito suspensivo os embargos à execução;

III - quando não for localizado o executado ou bens penhoráveis;

IV - se a alienação dos bens penhorados não se realizar por falta de licitantes e o exequente, em 15 (quinze) dias, não requerer a adjudicação nem indicar outros bens penhoráveis;

V - quando concedido o parcelamento de que trata o art. 916 .

§ 1º Na hipótese do inciso III, o juiz suspenderá a execução pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição.

§ 2º Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano sem que seja localizado o executado ou que sejam encontrados bens penhoráveis, o juiz ordenará o arquivamento dos autos.

§ 3º Os autos serão desarquivados para prosseguimento da execução se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis.

§ 4º O termo inicial da prescrição no curso do processo será a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis, e será suspensa, por uma única vez, pelo prazo máximo previsto no § 1º deste artigo.

§ 4º-A A efetiva citação, intimação do devedor ou constrição de bens penhoráveis interrompe o prazo de prescrição, que não corre pelo tempo necessário à citação e à intimação do devedor, bem como para as formalidades da constrição patrimonial, se necessária, desde que o credor cumpra os prazos previstos na lei processual ou fixados pelo juiz.

§ 5º O juiz, depois de ouvidas as partes, no prazo de 15 (quinze) dias, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição no curso do processo e extingui-lo, sem ônus para as partes.

§ 6º A alegação de nulidade quanto ao procedimento previsto neste artigo somente será conhecida caso demonstrada a ocorrência de efetivo prejuízo, que será presumido apenas em caso de inexistência da intimação de que trata o § 4º deste artigo.

§ 7º Aplica-se o disposto neste artigo ao cumprimento de sentença de que trata o art. 523 deste Código.

Não por outra razão, a jurisprudência do egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso é pacífica ao reconhecer a impossibilidade de extinguir o cumprimento de sentença por abandono da causa pelo credor (art. 485, III, do CPC), uma vez que a extinção na fase executória é regida pelo art. 924 do CPC, que não contempla tal hipótese. Nessas situações, aplica-se o procedimento previsto no art. 921 do CPC, impondo-se a suspensão e o arquivamento provisório dos autos, haja vista que o cumprimento de sentença não constitui novo processo suscetível de extinção sem resolução do mérito, mas etapa de execução do título judicial, em que a inércia do exequente conduz ao arquivamento e não à extinção.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL -
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO
MONITÓRIA

-
EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - ABANDONO DA CAUSA – IMPOSSIBILIDADE
- FASE EXECUTÓRIA QUE NÃO ADMITE A EXTINÇÃO POR ABANDONO - ART. 924 DO CPC/2015 - PRINCÍPIOS DA ECONOMIA PROCESSUAL E DA PRIMAZIA PELA RESOLUÇÃO DE MÉRITO - SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.
1. É incabível a extinção do feito sem resolução de mérito por abandono de causa, vez que a extinção dos autos em fase executória é regida pelo art. 924 do CPC/2015, que não admite tal hipótese.
2. Recurso provido.- (N.U 1017773-32.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/06/2025, Publicado no DJE 11/06/2025)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO MONITÓRIA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
– EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO NOS MOLDES DO DISPOSTO NO ART. 485, IV DO CPC – ABANDONO – IMPOSSIBILIDADE – NECESSÁRIA A SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO – ART. 921, III, § 1º DO CPC – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.
Em sede de cumprimento de sentença, não é possível a extinção do processo por abandono, devendo, em caso de inércia do credor, ser determinado o arquivamento provisório do feito, nos termos do art. 921, III, § 1º, do Código de Processo Civil.
(N.U 0001134-53.2017.8.11.0012, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/09/2023, Publicado no DJE 29/09/2023)

APELAÇÃO -
AÇÃO MONITÓRIA - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
- EXTINÇÃO - ART. 485, III, DO CPC - ABANDONO - IMPOSSIBILIDADE - NECESSÁRIA SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO - ART. 921, III, § 1º, DO CPC - SENTENÇA REVOGADA - RECURSO PROVIDO.
Em sede de cumprimento de sentença, não é possível a extinção do processo por abandono, devendo, em caso de inércia do credor, ser determinado o arquivamento provisório do feito, nos termos do art. 921, III, § 1º, do Código de Processo Civil.

(N.U 0008188-13.2011.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/09/2023, Publicado no DJE 22/09/2023)

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO MONITÓRIA EM SEDE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
– EXTINÇÃO POR ABANDONO DE CAUSA – NÃO OBSERVÂNCIA ÀS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 924 DO CPC – ARQUIVAMENTO DOS AUTOS É MEDIDA QUE SE IMPÕE – ARTIGO 921, §2º, DO CPC – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.
É incabível a extinção do processo, sem resolução de mérito, por negligência da parte e abandono da causa, com fulcro no artigo 485, III, do CPC, em fase de cumprimento de sentença, visto que não se traduz novo processo, devendo, em caso de inércia do credor, ser determinado o arquivamento provisório nos termos do artigo 921, § 2º CPC.
(N.U 0022940-72.2008.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/06/2023, Publicado no DJE 26/06/2023)

Ainda que assim não fosse, e se admitisse a possibilidade de extinção do cumprimento de sentença em ação monitória por abandono da causa pelo credor, é certo que, mesmo nessas hipóteses, o egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso reconhece a incidência da Súmula 240 do STJ, exigindo o prévio requerimento do réu para que se possa decretar a extinção por abandono, não sendo possível a decretação de ofício pelo magistrado, conforme se verifica nos precedentes a seguir:

APELAÇÃO CÍVEL –
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO MONITÓRIA
– EXTINÇÃO POR ABANDONO DE CAUSA – IMPOSSIBILIDADE – NÃO OBSERVÂNCIA ÀS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 924 DO CPC – AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO EXPRESSO DO RÉU – SÚMULA 240 DO STJ – NECESSIDADE – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.
É incabível a extinção do processo sem resolução de mérito, por negligência das partes e abandono da causa, com fulcro no art. 485, incisos II e III do CPC, tendo em vista que a fase de cumprimento de sentença não traduz novo processo que admite extinção do processo sem resolução do mérito, devendo, em caso de inércia do credor, ser determinado o arquivamento provisório.
Ademais, “
Quando perfectibilizada a citação das partes, não é dado ao juiz extinguir o processo de ofício, sendo necessário o requerimento do réu, por ser inadmissível a presunção do seu desinteresse no prosseguimento do feito e solução da causa, nos termos da Súmula 240 do STJ. Precedentes
” (
AgRg
no
AREsp
415.017/SC). (N.U 1004564-60.2020.8.11.0086, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/12/2023, Publicado no DJE 02/12/2023)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO – ARTIGO 485, III, DO CPC – REQUERIMENTO DO RÉU – AUSÊNCIA – SÚMULA Nº 240 DO STJ – APLICAÇÃO – SENTENÇA CASSADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Inexistindo pedido de extinção do processo por abandono de causa formulado pela parte ré, a cassação da sentença é de rigor. “A extinção do processo, por abandono da causa pelo autor, depende de requerimento do réu.” (Súmula nº 240 do STJ) (N.U 0033805-62.2005.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/07/2019, Publicado no DJE 07/07/2019)

Portanto, mesmo que se reconheça que os precedentes mencionados no acórdão embargado não delimitaram a fase processual da “ação monitória” e possam, à primeira vista, induzir a leitura de que se tratava de fase cognitiva, tal aspecto não afasta a conclusão adotada. Isso porque, no presente caso, o cumprimento de sentença não admite, em nenhuma hipótese, a extinção por abandono, e, ainda que fosse possível cogitá-la, haveria necessidade de prévio requerimento do réu, conforme a Súmula 240/STJ. Sob qualquer ângulo, a sentença de extinção é nula, e não há omissão a ser suprida ou fundamento que autorize a modificação do julgado.

Diante do exposto, restam consolidadas duas premissas jurídicas inafastáveis: (i) em sede de cumprimento de sentença, inclusive na ação monitória após a constituição do título executivo judicial, não se admite a extinção do feito por abandono, devendo-se observar o procedimento próprio de suspensão e arquivamento previsto no art. 921 do CPC; e (
ii
) ainda que se cogitasse tal possibilidade, a sua decretação exige, obrigatoriamente, requerimento expresso do réu, nos termos da Súmula 240 do STJ. Assim, a sentença que extinguiu o cumprimento de sentença por abandono, sem observância desses parâmetros, é manifestamente nula, não havendo, sob qualquer perspectiva, como afastar o reconhecimento dessa nulidade. Por conseguinte, não merecem acolhimento os embargos de declaração opostos contra o acórdão, que já examinou de forma suficiente e fundamentada toda a matéria suscitada.

Ao arremate, e apenas por amor ao debate, cumpre registrar que, desde o início do cumprimento de sentença — instaurado a pedido do credor após o trânsito em julgado da decisão que julgou os embargos à ação monitória —, não houve qualquer manifestação da parte executada até a prolação da sentença que extinguiu o feito por abandono. Somente após essa decisão é que o patrono do executado, interessado na verba honorária sucumbencial, opôs e interpôs recurso.

Nesse contexto, se inexistiu atuação efetiva do advogado ao longo da fase de cumprimento de sentença, não há falar em arbitramento de honorários advocatícios sucumbenciais, pois, conforme entendimento pacífico, tais verbas possuem natureza compensatória e exigem prestação de serviços advocatícios efetivos.

Na hipótese de extinção do processo sem resolução do mérito por abandono da causa, é indevida a condenação em honorários se o patrono da parte beneficiada pela extinção não atuou no processo, evitando-se, assim, o enriquecimento sem causa.

Tal orientação, adotada pelo egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, harmoniza-se com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que condiciona a fixação da verba honorária à efetiva atuação processual do advogado da parte vencedora. Vejamos:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR ABANDONO DA CAUSA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. INEXISTÊNCIA DE ATUAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE EXECUTADA. INDEVIDOS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
.
1. Apelação interposta por GUSTAVO PAZ DE OLIVEIRA contra sentença que extinguiu o cumprimento de sentença ajuizado por CETELEM BRASIL S.A. - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, sem resolução do mérito, por abandono da causa pelo exequente, nos termos do art. 485, III, do CPC, sem condenação em honorários advocatícios sucumbenciais.

2. O apelante sustenta que, mesmo com a extinção sem resolução do mérito, a fixação de honorários advocatícios seria imperativa, conforme o art. 85, §2º, do CPC, uma vez que o princípio da causalidade impõe tal condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
.
3. A controvérsia consiste em verificar se, na extinção do cumprimento de sentença por abandono da causa, a parte exequente deve ser condenada ao pagamento de honorários advocatícios, mesmo quando não houve efetiva atuação do advogado da parte executada.

III. RAZÕES DE DECIDIR
.
4. A condenação ao pagamento de honorários advocatícios tem natureza compensatória e exige a efetiva atuação do advogado ao longo do processo, conforme o art. 85 do CPC.

5. No caso concreto, o advogado do executado não realizou atos processuais relevantes após a intimação para pagamento do débito, razão pela qual não há fundamento para a condenação do exequente ao pagamento de honorários sucumbenciais.

6. O princípio da causalidade não pode ser interpretado de forma a gerar enriquecimento sem causa, o que ocorreria se fossem fixados honorários sem a efetiva prestação de serviços advocatícios.

7.
Precedente do Superior Tribunal de Justiça estabelece que, na extinção do processo sem resolução de mérito, os honorários advocatícios sucumbenciais são indevidos quando não há qualquer atuação do advogado da parte vencedora
(STJ - REsp 2091586/SE, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 05/03/2024).

IV. DISPOSITIVO E TESE
.
8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.
A condenação em honorários advocatícios sucumbenciais exige a efetiva atuação do advogado da parte vencedora no processo.

2.
Na extinção do processo sem resolução de mérito por abandono da causa, são indevidos honorários advocatícios sucumbenciais se não houver atuação do advogado da parte beneficiada pela extinção.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 85 e 485, III; CC, art. 884.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2091586/SE, Rel. Min. Nancy Andrighi, T3, julgado em 05/03/2024.

(N.U 0000993-97.2013.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/03/2025, Publicado no DJE 23/03/2025)

APELAÇÃO – AÇÃO MONITÓRIA - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXTINÇÃO POR ABANDONO DO PROCESSO PELO EXEQUENTE – CONDENAÇÃO DO EXEQUENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – INDEVIDA - AUSÊNCIA DE ATUAÇÃO DO ADVOGADO DO EXECUTADO - RECURSO PROVIDO
.
Extinto o Cumprimento de Sentença, por abandono do processo pelo exequente, descabe a fixação de honorários advocatícios em favor do executado, se o advogado deste não atuou durante a fase do cumprimento.

(N.U 0001436-45.2004.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/12/2018, Publicado no DJE 19/12/2018)

Como se observa, não existe qualquer omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado. O que se constata é a discordância da parte embargante com o posicionamento adotado, o que extrapola as hipóteses de cabimento dos embargos de declaração, revelando, em verdade, a pretensão de reforma do julgado por via processualmente inadequada.

Outrossim, nos moldes da Jurisprudência do c. STJ, “
O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 confirma a jurisprudência já sedimentada pelo Superior Tribunal de Justiça, "sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida". [
EDcl
no MS n. 21.315/DF, relatora Ministra Diva
Malerbi
(Desembargadora convocada TRF 3ª Região), Primeira Seção, julgado em 8/6/2016,
DJe
15/6/2016.]”
(
AgInt
no
AREsp
n. 2.837.994/RS, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 18/6/2025, DJEN de 25/6/2025.)

Sendo assim, é por meio do recurso adequado que a parte deve buscar a reforma do julgado, não constituindo os embargos de declaração meio idôneo para esse fim.

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração opostos, por inexistirem omissão, contradição, obscuridade ou erro material a ser sanado, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Deixo de fixar honorários advocatícios, por não se tratar de hipótese prevista no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2025